Tribunal: STF
Processo: HC 69018
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA - PENA DE RECLUSÃO DE  DOIS
ANOS. Constatado que entre o recebimento da denuncia e a prolação  da
sentença transcorreu periodo superior a quatro anos e não se tratando
de condenado reincidente, impõe-se  a  declaração  da  prescrição  da
pretensão punitiva do Estado, a teor do  disposto  nos  artigos  109,
inciso V e 110 do Código Penal.